Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703200-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFICÁCIA RECONHECIDA. PROVA PERICIAL. PROVA DA QUITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença com fundamento de extrapolação da causa de pedir e do pedido constante da petição inicial, uma vez que a matéria impugnada taxada de ultra petita foi objeto de prova pericial na qual foi constatado o cumprimento das obrigações por parte da contribuinte. 2. Deve-se considerar a eficácia da declaração retificadora, ainda que seu processamento tenha se dado após a data do auto de infração, pois restou comprovado por meio de prova pericial a correção quanto à dedução lançada pela contribuinte do ICMS, demonstrando a quitação do tributo, inclusive, com crédito em favor da autuada, por isso, correta a declaração de nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa correspondentes. 3. Não é a hipótese de reconhecimento, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, de eventual causalidade imputada à autora, na qual buscou a correção da irregularidade que se apresentava em ser autuada pelo Fisco, utilizando-se do seu direito de petição para resguardo de direitos. 4. Negou-se provimento ao recurso e a remessa. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §3o, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e à remessa necessária, bem como majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante alega omissão quanto à observância do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios e sua conformidade com o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. 4. No caso concreto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, aplicando-a sobre o percentual arbitrado na sentença, que observou o escalonamento previsto no §3o do mesmo artigo. 5. O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou aclaratórios e esclareceu acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso no esclarecimento quanto aos honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade. 4. Não há se falar em omissão se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada. 5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aponta que houve relevante omissão sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios capaz de alterar o verdadeiro quantum devido a esse título; b) artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sustentando que a majoração recursal em 1% (um por cento) somente ocorre na primeira faixa e, quanto às demais subsequentes, deve-se aplicar os percentuais mínimos nela previstos. Defende que os percentuais previstos nas faixas seguintes devem ser escalonados pela aplicação dos percentuais mínimos previstos em cada uma delas sem qualquer reflexo provocado pela majoração determinada pelo acórdão recorrido. A advogada CAMILLA CINTRA CORREIA apresentou petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença (ID 73508731). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Nada a prover quanto à petição de ID 73508731, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal, ainda que desprovido de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015